Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722890-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: ORLAN SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0733776-72.2023.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e declarar extinto o feito em relação ao segundo executado, o Sr. Orlan Silva de Almeida. Em análise dos autos de origem e do sistema do PJe, verifica-se que o agravante também interpôs o Agravo de Instrumento no 0726626-09.2024.8.07.0000 impugnando a decisão que analisou os embargos de declaração opostos em face da decisão atacada pelo presente recurso, indicando uma possível perda do objeto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse no presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024 14:16:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador